Tribunal: TJDFT
Processo: 0755970-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão. Prequestionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao apelo, mantendo a condenação da ré a custear medicamento Capmatinibe (Tabectra) ao autor, nos exatos termos da prescrição médica apresentada. O embargante alega omissão/ quanto à análise das teses recursais e prequestiona a matéria.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão ao não analisar as teses recursais e os dispositivos legais apontados pelo embargante; (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre tais dispositivos para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante sobre a qual deveria ter se manifestado, ou, ainda, sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
5. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a matéria controvertida, decidindo que a negativa da ré em fornecer o medicamento pleiteado pelo autor, mesmo diante de uma indicação médica expressa e devidamente fundamentada para o tratamento de uma doença coberta, bem como da comprovação de sua eficácia no caso concreto, revela-se abusiva, pois desvirtua a finalidade essencial do contrato, que é garantir a saúde do beneficiário, além de violar o princípio da boa-fé objetiva.
6. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
7. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração não providos.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.